Tribunal: TJSP
Processo: 1032360-44.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso de apelação interposto pela parte ré, sucumbente, que foi julgado improvido. Omissão em relação à majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, do §11, do CPC, haja vista o trabalho adicional realizado pelo patrono do recorrido em razão da apresentação de contrarrazões. Cumprimento ao art. 1023, §2o, também do CPC. Embargado silente. Omissão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso de apelação interposto pela parte ré, sucumbente, que foi julgado improvido. Omissão em relação à majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, do §11, do CPC, haja vista o trabalho adicional realizado pelo patrono do recorrido em razão da apresentação de contrarrazões. Cumprimento ao art. 1023, §2o, também do CPC. Embargado silente. Omissão sanada. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.500,00. - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1032360-44.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante
TEREZA
CRISTINA
BLASSIOLI
CONTADOR
(JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032360-44.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 22444 LF
2
Voto no 22444
Embargos de Declaração no 1032360-44.2019.8.26.0506/50000
Embargante: TEREZA CRISTINA BLASSIOLI CONTADOR
Embargado: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Recurso de apelação
interposto pela parte ré, sucumbente, que foi julgado
improvido. Omissão em relação à majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, do §11, do
CPC, haja vista o trabalho adicional realizado pelo patrono
do recorrido em razão da apresentação de contrarrazões.
Cumprimento ao art. 1023, §2o, também do CPC.
Embargado silente. Omissão sanada. Majoração dos
honorários advocatícios para R$ 1.500,00. - EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão (fls. 526/536), que negou provimento ao apelo do réu e deu provimento ao
da autora, para que seja respeitado o limite de desconto de 30% de seus vencimentos
líquidos.
A autora opõe embargos de declaração sustentando que o v.
acórdão foi omisso em relação a majoração da verba honorária sucumbencial, uma
vez que teve o seu recurso acolhido enquanto que foi negado provimento ao recurso
do réu. Pede seja majorada a verba honorária fixada a favor de seu patrono (fls. 01/3).
Intimado a responder a teor do art. 1.023, §2o, do CPC (fls.
06), o réu embargado não se manifestou (fls. 07).
É o relatório.
Razão assiste a embargante.
Trata-se de ação revisional de contrato c.c. repetição de
indébito e pedido de tutela antecipada, movida pela embargante em face do
embargado, na qual a autora pede seja respeitado o limite legal de desconto de 30%
de sua renda mensal, para pagamento do empréstimo consignado celebrado com o
réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032360-44.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 22444 LF
3
A sentença julgou a ação parcialmente procedente para tornar
definitiva a tutela antecipada e limitar o total dos descontos efetuados em folha de
pagamento a 35% da remuneração disponível da autora. Concluindo pela ocorrência
de sucumbência recíproca condenou cada parte ao pagamento de R$ 1.000,00 a título
de honorários de sucumbência a favor do patrono da parte adversa.
Ambas as partes apelaram, tendo-se dado provimento ao
apelo da autora para liminar os descontos a 30% de seus vencimentos líquidos e
negado provimento ao apelo do réu.
Com efeito, nos termos do art. 85, §11, do CPC, impunha-se
a majoração dos honorários advocatícios fixados a favor dos patronos da autora, uma
vez que foi negado provimento ao apelo do réu e houve a apresentação de
contrarrazões por parte da autora (fls. 430/442).
Importante destacar o cumprimento do entendimento
doutrinário que assim dispõe: “A majoração dos honorários advocatícios previamente
fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega provimento ao recurso,
desde que o advogado do recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho
ulterior à decisão recorrida (por ex.: oferta de resposta ao recurso). Se o advogado do
recorrido nada fez após a decisão que fixou seus honorários, não há razão para o
aumento da verba honorária” (Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luiz
Guilherme Aidar Bondioli, JoãoFrancisco Neves da Fonseca, Código de Processo
Civil e Legislação em Vigor, 47a ed., atualizada e reformada, São Paulo: Saraiva,
2016, p.192).
Com efeito, sanando-se a omissão, majora-se a verba
honorária sucumbencial fixada a cargo do réu apelante sucumbente para R$ 1.500,00.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração. É como
voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator